Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELO CERTAME. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSOR SUBSTITUTO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. NÃO COMPARECIMENTO. VEDAÇÃO EDITALÍCIA À REMARCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na negativa de reagendamento da avaliação biopsicossocial prevista em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, após ausência da candidata na data designada, com consequente perda do direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se i) a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus; ii) a Administração Pública está obrigada a remarcar a avaliação biopsicossocial, diante de ausência do candidato por motivo de saúde, embora exista vedação expressa no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. A correção de suposta ilegalidade está a cargo da autoridade responsável pelo certame e pelos atos administrativos a ele vinculados. Preliminar rejeitada.
4. O edital, como ato normativo vinculante, estabeleceu expressamente que não haveria segunda chamada, tampouco possibilidade de alteração de data, local ou horário da avaliação biopsicossocial, prevendo, ainda, a eliminação do candidato ausente. Tal vinculação impede flexibilização judicial, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.
5. A ausência do candidato por circunstância pessoal, ainda que motivada por problema de saúde, não enseja remarcação de etapa obrigatória quando inexistente previsão editalícia, conforme ratio decidendi firmada pelo STF no Tema n. 335 da repercussão geral (RE 630.733/DF), aplicável às avaliações biopsicossociais. A concessão de nova oportunidade implicaria tratamento privilegiado, comprometendo a segurança jurídica e a igualdade entre os concorrentes.
6. Demonstrado que a eliminação da candidata decorreu do descumprimento de regra editalícia objetiva — e inexistindo ilegalidade ou abuso de poder — não se caracteriza violação a direito líquido e certo apta a justificar concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 37, caput e inc. II. Lei n. 12.016/2009, art. 1o, caput; art. 6o, § 3o; art. 25. Decreto n. 39.133/2018, art. 1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630733, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 20.11.2013. TJDFT, MS, 0700523-28.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, j. 26.05.2025, p. 04.06.2025. TJDFT, MS, 0716857-40.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, j. 22.09.2025, p. 23.10.2025. TJDFT, MS, 0728956-76.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 2a Câmara Cível, j. 01.12.2025, p. 01.01.2026. TJDFT, MS, 0737530-59.2022.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 10.04.2023, p. 25.04.2023. TJDFT, APC, 0703477-91.2023.8.07.0008, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.11.2023, p. 11.12.2023. TJDFT, APC, 0723306-45.2024.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025, p. 09.04.2025. TJDFT, APC, 0705130-85.2024.8.07.0011, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21.05.2025, p. 03.06.2025.